Tribunal: TJBA
Processo: 8001376-45.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001376-45.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE FABIO MENEZES Advogado(s): VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB COOPERE Advogado(s):JAQUELINE AZEVEDO GOMES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATO TRIPARTITE. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação interposta por devedor em sede de embargos à execução, nos quais se sustentou a inexigibilidade do título extrajudicial, fundado em Cédulas de Crédito Bancário referentes a empréstimos consignados. Alegou-se, em síntese, (i) cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil; (ii) responsabilidade da fonte pagadora (Câmara de Vereadores de Itapé/BA) em razão da suposta retenção de valores sem repasse; e (iii) existência de excesso de execução decorrente de encargos abusivos. A sentença recorrida julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a validade do título e afastando as alegações do embargante. II. Questão em discussão 2.A controvérsia recursal apresenta três pontos essenciais:(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem produção de prova pericial;(ii) saber se o contrato de empréstimo consignado possui natureza jurídica tripartite, ensejando responsabilidade solidária do ente público empregador; (iii) saber se houve excesso de execução por cobrança de encargos financeiros supostamente abusivos. III. Razões de decidi 3. O julgamento antecipado do mérito, com fulcro no art. 355, I, do CPC, não implicou supressão indevida do direito de defesa. O apelante formulou pedido genérico de prova pericial, sem delimitação técnica do objeto, sem apontar qualquer vício numérico concreto, abstendo-se ainda de oferecer réplica à impugnação, o que autoriza a presunção relativa de veracidade dos fatos articulados pela embargada (art. 374, III, CPC). A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências que se revelem impertinentes ou protelatórias. 4. A tese de natureza tripartite do empréstimo consignado não se sustenta. A consignação em folha constitui simples mecanismo de pagamento e não desloca a titularidade da obrigação. O mutuário permanece devedor principal, salvo disposição contratual expressa em sentido diverso, inexistente nos autos. Conforme precedentes do STJ, a falta de repasse pela fonte pagadora não exonera o contratante, que deve adimplir a obrigação por outros meios, mantida sua plena exigibilidade. 5. Também não se comprovou a alegada retenção de valores pela Câmara de Vereadores. Os documentos juntados pelo apelante referem-se exclusivamente à comprovação de hipossuficiência, não havendo contracheques que demonstrem descontos relativos aos empréstimos consignados. A ausência de prova mínima inviabiliza o reconhecimento de suposta responsabilidade do ente público, cuja eventual discussão deve ser buscada em ação própria. 6. Quanto ao excesso de execução, o embargante não apresentou demonstrativo de cálculo, tampouco indicou cláusulas ou índices reputados abusivos. A impugnação abstrata obsta a análise judicial e vai de encontro às exigências do art. 917, § 3º, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ, que impõem a indicação do valor tido por correto como pressuposto de admissibilidade do fundamento revisional. 7. À míngua de prova técnica necessária, ausente demonstração de vício formal ou material do título e constatada a inércia processual do embargante, mantém-se a higidez da sentença, em harmonia com o sistema de distribuição do ônus probatório e a lógica executiva de tutela da certeza e liquidez do título extrajudicial. IV. Dispositivo 8. Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, desprovido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8001509-15.2020.8.05.0032, oriundos do M.M Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado/BA, tendo, como Apelante, JOSE FABIO MENEZES, e como Apelado SOCIEDADE COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERE LTDA – SICOOB COOPERE. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA